Tribunal: TJPA
Processo: 0013115-67.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013115-67.2018.8.14.0010

APELANTE: CRISTINA DE ARAUJO GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013115-67.2018.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: CRISTINA DE ARAÚJO GAMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PREJUDICADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO,
sendo mantido os termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013115-67.2018.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: CRISTINA DE ARAÚJO GAMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CRISTINA DE ARAÚJO GAMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4438237 p. 2-5) em resumo, que em 19/10/2018, por volta das 18h, policiais civis receberam denúncia anônima de que na residência da Apelante e seu marido Walter dos Santos Rodrigues, estava sendo comercializado entorpecentes.

Em razão disso, diligenciaram até o local indicado tendo encontrado a Recorrente juntamente com Junielton Lobato, Joelton Lobato e Cleyton Cristiano Soares Serrão, sendo que os dois primeiros haviam ido pela segunda vez adquirir entorpecentes ali e o último realizava serviço de reparo no piso e na caixa d’água do imóvel, tendo informado que seu pagamento seria de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e 10 (dez) petecas de cocaína.

Na ocasião, em buscas na residência, encontraram 01 (uma) peteca de pedra de óxi e 01 (uma) peteca de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) relógio dourado da marca
Allora.

Devido aos fatos a apelante juntamente com Walter, foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória tão somente quanto à Cristina de Araújo Gama (ID nº 4438247 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4438248 p. 1-8) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação da causa de
diminuição na fração de

2/3 (dois terços)
.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4438249 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4438250 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Consta na denúncia (ID nº 4438237 p. 2-5) em resumo, que em 19/10/2018, por volta das 18h, policiais civis receberam denúncia anônima de que na residência da Apelante e seu marido Walter dos Santos Rodrigues, estava sendo comercializado entorpecentes.

Em razão disso, diligenciaram até o local indicado tendo encontrado a Recorrente juntamente com Junielton Lobato, Joelton Lobato e Cleyton Cristiano Soares Serrão, sendo que os dois primeiros haviam ido pela segunda vez adquirir entorpecentes ali e o último realizava serviço de reparo no piso e na caixa d’água do imóvel, tendo informado que seu pagamento seria de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e 10 (dez) petecas de cocaína.

Na ocasião, em buscas na residência, encontraram 01 (uma) peteca de pedra de óxi pesando 3,457g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e sete miligramas) e 01 (uma) peteca de pasta base de cocaína com peso de 0,658g (seiscentos e cinquenta e oito miligramas), além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) relógio dourado da marca
Allora,
conforme Termo de Apreensão (ID nº 4438233 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4438245 p. 21-22).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, bem como da Recorrente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: ter em depósito e guardar.

A
testemunha de acusação Robson de Castro Nascimento
,
Policial Civil que participou da prisão da Apelante, em seu depoimento prestado em Juízo declarou que 01 (uma) semana anterior à data dos fatos, passaram de rotina pelo Campo do Camarão e receberam informações de vizinhos de que Walter estava comercializando substâncias ilícitas. Com isso, no dia 19/10/2018 se dirigiram à residência do mesmo e encontraram dentro da casa a Apelante; Cleyton que estava trabalhando cavando um poço em troca de dinheiro e drogas, além de nos fundos da casa, surpreenderam Junielton e Joelton usando entorpecentes. Após, os outros policiais procederam buscas no imóvel juntamente com Cristina e, conforme foram avançando a mesma foi ficando nervosa, tendo em determinado momento indicado o local em que estava a substância e desenterrado o que se achava no canto de uma cerca, ou seja, uma pequena quantidade de droga, e, somente se recorda de ter sido encontrado mais um relógio.

Da mesma forma, a Recorrente em Juízo apontou que foi a mesma quem escondeu os entorpecentes enterrando em seu quintal, pois seu marido é usuário e não queria que o mesmo usasse, bem como confirma que ela desenterrou e entregou aos policiais, tendo inclusive confirmado que o local apontado pelo policial Robson era onde ela havia enterrado.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que esta guardava/tinha em depósito os entorpecentes (pedra de óxi e pasta de cocaína)
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de guardar o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que a recorrente preenche todos os requisitos. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença já aplicou o referido benefício, conforme se vê:

“Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33,§4º, da Lei 11.343/06, verifico que a ré tem direito a gozar deste benefício.

Assim entendo porque é primária, não possuindo maus antecedentes, não havendo notícia nos autos de que está envolvido com atividade ou organização criminosa. Ademais, cabe à acusação o ônus da prova quanto à não aplicação dessa causa de diminuição.

(...)

Verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 3, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 1/5, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo que torno definitiva por inexistirem outras causas.”

Desta forma, indefiro o pleito nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023